Tribunal: TJES
Processo: 5005019-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – AÇÃO REVISIONAL – CONEXÃO – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça e o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possuem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.

2. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005019-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: PATRICIA FELIX DE LACERDA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – AÇÃO REVISIONAL – CONEXÃO – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça e o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possuem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005019-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO: PATRICIA FELIX DE LACERDA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INTRUMENTO
interposto Pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

em razão da decisão ID 4966769 que reconheceu a conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, declarando-se incompetente e determinando a remessa dos autos ao Juízo em que tramita a ação revisional para fim de reunião dos feitos.

Em suas razões, ID 4966767 a agravante alega, em síntese, que a propositura da ação revisional não impede o processamento da ação de busca e apreensão e que não há conexão entre elas.

Decisão ID 5066225, na qual o E. Des. Jorge do Nascimento Viana concedeu a tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões.

A controvérsia dos autos diz respeito a eventual conexão entre ação revisional de contrato e ação de busca e apreensão, lastreadas no mesmo instrumento contratual.

Em que pese à decisão proferida na origem, a matéria é pacificada no âmbito do C. STJ e deste E. TJES. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato
.

2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

____________

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO (RESCISÃO CONTRATO FINANCIAMENTO). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ENTENDIMENTO STJ E TJES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ/ES. 1. No caso vertente, em que pese a argumentação tracejada pelo juízo suscitado, reputo que a intelecção externada pelo juízo suscitante é que a mais se aproxima da orientação firmada pela jurisprudência do STJ, da qual este TJES não discrepa, no sentido de que não há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, mesmo que versem sobre o mesmo contrato.
2. Conforme já decidiu este TJES “ A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta no sentido de que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação de revisão contratual, mesmo que ambas tratem do mesmo negócio jurídico. Precedentes do c. STJ
.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016214-46.2014.8.08.0012, Relator DES.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/Apr/2023). 3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, qual seja Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES. (TJES – Conflito de Competência nº 5010659-81.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Data: 15/Dec/2023)

________________

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU DE PREJUDICIALIDADE COM A AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato de financiamento bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes. 2. Caso concreto em que basta a análise dos encargos pré-fixados para apurar eventual ilegalidade cometida pelo banco ou instituição financeira.
3. A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta no sentido de que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação de revisão contratual, mesmo que ambas tratem do mesmo negócio jurídico. Precedentes do c. STJ
. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Apelação Cível nº 0016214-46.2014.8.08.0012 -

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Data: 27/Apr/2023)

Com efeito, não sendo hipótese do artigo 55, do CPC, porquanto não há que se falar comunhão de pedidos ou causa de pedir, inadequado o reconhecimento da conexão.

Sendo despiciendas maiores considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.